Tribunal: TJMT
Processo: 1012586-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL – INDEFERIDO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, não há como deferir a tutela de urgência que objetiva a fixação de aluguel indenizatório em favor do agravante pelo uso exclusivo do imóvel pela agravada.
2. Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012586-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JOSELITO SOUZA SANTANA - CPF: 313.174.801-04 (AGRAVANTE), EDILENE SABINO DE SOUZA - CPF: 953.547.781-15 (AGRAVADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), ANDRESSA BUENO PRUSSAK - CPF: 108.406.819-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL

–

INDEFERI
D
O O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO

– REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC
NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, não há
como
deferi
r
a tutela de urgência
que objetiva a fixação de
aluguel indenizatório em favor do agravante pelo uso exclusivo do imóvel

pela agravada.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
JOSELITO SOUZA SANTANA
na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Tutela Antecipada e Arbitramento de Aluguéis Pelo Uso Exclusivo do Imóvel
ajuizada em face de
EDILENE SABINO DE SOUZA,
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência que visa a fixação de aluguel indenizatório em razão da utilização exclusiva do bem comum por apenas um dos ex-companheiros (ID 281690893).

Sustenta o agravante
ter convívio em união estável com a agravada de fevereiro de 2019 até fevereiro de 2025, não advindo filhos dessa relação.

Aduz que durante a vida em comum
,
construíram uma residência com 130m2, localizada na venida Araguaia, quadra 03, lote 65, no Bairro Terra Brasil, na cidade de Sorriso/MT, além de ter sido edificado no mesmo lote uma sala comercial com área de 20m2.

Assevera que após a separação de fato
,
obrigou-se a alugar outro imóvel para residir, enquanto a agravada permaneceu residindo no imóvel comum, utilizando-se da sala comercial para seu salão de beleza.

Defende que em razão do uso exclusivo do imóvel pela agravada
,
requereu a concessão da tutela de urgência para a fixação de aluguel indenizatório de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), equivalente a 50% do valor apontado pela avaliação mercadológica realizada por profissional competente.

Esclarece que a avaliação mercadológica levou em consideração que no imóvel há piscina, placas solares, uma residência ampla com uma suíte, dois quartos, banheiro, sala, cozinha gourmet, garagem coberta para dois carros e sala comercial.

Alega que a utilização exclusiva do imóvel pela
agravada
sem custo algum não se mostra injusto, além de caracterizar enriquecimento sem
causa

e evidenciar a desigualdade entre as partes.

Destaca que sobrevindo a dissolução da união estável entre as partes
,
cessa o estado de
mancomunhão
até então existente, de modo que o patrimônio comum persiste sob a forma de condomínio. Cabe ao companheiro que não está na posse do imóvel o direito de exigir o aluguel correspondente ao uso exclusivo do imóvel, nos termos dos artigos 1.318, 1.320 e 1.326, todos do CC.

Ao final
,
afirma estar estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, pois o perigo de dano se caracteriza pelo fato de que o agravante está
sofrendo prejuízos financeiros já que
se obrigou
a sair do imóvel e agora encontra-se pagando aluguel, enquanto a probabilidade do direito se encontra no fato de que o deferimento da tutela produzirá menor prejuízo a agravada do que o seu indeferimento ao agravante
.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja fixado o aluguel indenizatório a ser pago pela agravada em favor do agravante no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a ser depositado todo dia 05 de cada mês na conta corrente de titularidade do agravante e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja consolidada a liminar recursal.

A liminar
recursal
foi indeferida ID
282605854
.

Sem informações
do juízo singular
(ID
282721387
).

Sem contrarrazões (ID
294577871
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, constata-se, ao menos neste momento processual, o não

preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida na forma pretendida.

Isso porque,
não há nos autos
documentos capazes de demonstrar a alegada propriedade
do imóvel
a justificar a concessão da antecipação da tutela pretendida
,

já que
que o agravante
não

aportou aos autos
a matrícula atualizada do imóvel para comprovar que a sua aquisição se deu durante a alegada vida em comum
, se restringido
a trazer apenas alguns recibos de materiais de construção com endereço de entrega distinto daquele constante do carnê de IPTU (ID 186390416 e ID 186388707).

Além disso, constata-se que o juízo condutor do feito indeferiu a pretensão autoral ao fundamento de que, neste momento processual, não é possível verificar o percentual do imóvel que tocará a cada um dos ex-companheiros
, pois os documentos que instruíram a inicial
trazem indícios de
que a aquisição
do terreno é anterior
à
data de início da suposta união estável havida entre as partes
(ID
186388703
).

Destaca
-se
ainda que, tratando-se de união estável cuja existência, lapso temporal e partilha
revelam-se
pontos controvertidos
,
não há como acolher
a
pretendida
fixação de aluguel indenizatório como pretendido
, especialmente porque o direito de pleitear aluguel indenizatório nascerá apenas depois de realizada a partilha
.

Aliás, é sabido que antes de realizada a partilha
,
torna-se
inviável reconhecer a situação de condomínio entre as partes, continuando o
patrimônio comum
em estado de
mancomunhão
, o que
também
impede o arbitramento de
aluguel, motivo pelo qual, ainda que comprovada a comunhão sobre o referido imóvel, não haveria a possibilidade de arbitramento de aluguel em favor do agravado.

Nesse sentido
,
estabelece o
artigo 1.326 do
CC ser
admissível a cobrança de valores a título de aluguéis em favor do cônjuge
coproprietário apenas quando já realizada a partilha dos bens comuns e, mesmo assim, o imóvel comum permanecer na posse exclusiva de um dos cônjuges, o que não ocorre no caso dos autos.

Portanto,
ainda que comprovada a propriedade do imóvel e sua aquisição durante a vida em comum, o simples fato de a agravada encontrar-se nele residindo não geraria ao agravante o direito de receber quantia referente ao aluguel do aludido bem, neste momento processual.

Ademais, embora o STJ já tenha se manifestado favorável
à
fixação de aluguel pelo uso exclusivo do bem
,
por um dos cônjuges ou companheiros
,

independentemente da realização da partilh
a
quando do julgamento do REsp 1470906/SP, fato é que o caso em tela
não permite tal exceção em razão de não ser possível, neste momento processual, identificar o patrimônio comum, tampouco o percentual que tocará a cada um dos litigantes.

Assim, com base nos documentos que instruíram o presente recurso e os autos originários verifica-se, nesse momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada
,
como bem destacou o juízo condutor do feito,
vejamos o trecho a seguir
(ID
281690893
).

“[...]
I. DA TUTELA ANTECIPADA.

O artigo 300 do CPC/15, assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Como visto, para a concessão da tutela de urgência, mostra-se indispensável a comprovação da probabilidade do direito
alegado (“fumus boni juris”), além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”).

Destaco que ainda não ocorreu o reconhecimento da união, não tendo sido estabelecido o contraditório, não havendo a comprovação do fumus boni juris.

Oportuno destacar que a fixação de aluguel está condicionada à identificação precisa da parte que cabe a cada cônjuge, não incidindo quando verificada que a ação é litigiosa, e se existe manifesta discordância entre os ex-cônjuges quanto à partilha dos bens, impondo-se o entendimento que somente depois de resolvida a partilha dos bens, poderá o cônjuge interessado interpor ação própria de cobrança de aluguéis perante o Juízo Cível.

Ademais, com relação aos demais pedidos de tutela, visando acautelar o direto/patrimônio em litígio, verifico que o acolhimento dos pedidos é
medida
que se impõe.

Posto isso, bem como o que mais consta dos autos,
INDEFIRO
o pedido de
tutela antecipada de fixação de aluguéis e DEFIRO o pedido de expedição de ofício para a imobiliária e intimação da requerida para se abster de realizar a venda ou cessão do direito em relação ao imóvel
.
[...].”

Desta forma, não há como acolher a irresignação do agravante, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A
nte o exposto,
nego
provimento
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025